Tribunal: TJDFT
Processo: 0726444-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EXTINTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. RESTITUIÇÃO DO SALDO DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS NÃO PAGAS NA VIGÊNCIA DA TUTELA DE URGÊNCIA. REVISÃO DO TEMA 692 DO STJ. CONFIRMAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença no qual a ré do processo de conhecimento (sentença transitado em julgado) pretende a restituição do saldo das contribuições extraordinárias não pagas no período entre a data da decisão que deferiu a tutela de urgência, em sede de agravo de instrumento, e a prolação da sentença de improcedência.
2. Tendo concluído a revisão do Tema 692, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento anterior, de que “A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos”, com o complemento de que, conforme a nova redação dada pela Lei no 13.846/2019 ao art. 115, II, da Lei no 8.213/91, a restituição pode ser feita “por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago".
3. A jurisprudência pátria é unânime em reconhecer que, apesar de constituir direito autônomo do advogado, a legitimidade para discutir e executar os honorários advocatícios é concorrente entre a parte e o seu patrono.
4. Apelação provida. Unânime.